Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722242-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R TRANSPORTES LTDA, RAIMUNDO RAMOS DE ANDRADE, JOSENILDES LUZ LAGO DE ANDRADE AGRAVADO: NAZARENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JR TRANSPORTES LTDA, RAIMUNDO RAMOS DE ANDRADE e JOSENILDES LUZ LAGO DE ANDRADE contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por NAZARENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora apresentadas pelos executados, ora agravantes. Em suas razões (ID 37019706), alegam que: 1) houve bloqueio de ativos financeiros, via Sisbajud, no valor de R$ 54.662,18 (cinquenta e quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos) e foram inseridas, via Renajud, restrição de circulação de 50 (cinquenta) veículos dos executados; 2) cada veículo objeto de restrição vale, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que equivale a mais de 1000% (mil por cento) do valor executado; 3) não podem suportar a excessiva penhora enquanto aguardam o julgamento dos embargos à execução opostos; 4) a cláusula compromissória contratual é causa de extinção da execução por incompetência do juízo; 5) a ausência de efetiva prestação de serviços também deve ensejar a extinção do processo, por ausência de título líquido, certo e exigível. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que o processo seja extinto ou para sobrestamento da decisão, com a substituição das penhoras pelos imóveis oferecidos no contrato como garantia. Subsidiariamente, a liberação dos valores bloqueados e dos veículos, com a manutenção da restrição de apenas cinco veículos, o que seria suficiente para a garantia do juízo. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 37022170). É o relatório. Nos termos do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. Na decisão agravada, não foram apreciadas as alegações de incompetência e de ausência de efetiva prestação de serviços. O juízo determinou que tais matérias deveriam ser analisadas no julgamento dos embargos à execução. Posteriormente, intimou o exequente, nos autos da execução, para manifestação acerca da arguição de incompetência, o que não foi objeto de decisão, até o momento. O agravo de instrumento foi interposto no dia 5/7/2022. Todavia, em 4/7/2022, o juízo acolheu parcialmente o pedido de reconsideração do executado JR Transportes e determinou que as restrições de circulação dos veículos fossem substituídas por restrições de transferência. Diante desse cenário, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intimem-se os agravantes para que possam se manifestar a respeito de possível violação do princípio da dialeticidade e de supressão de instância com relação às alegações de incompetência do juízo e de ausência de prestação de serviços, bem como do pedido de extinção do processo. Ainda, manifestem-se sobre a persistência do interesse recursal, diante da substituição das restrições de circulação por restrições de transferência. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator